Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730597-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO LINS GUIMARAES RECORRIDO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. I – Nos agravos de instrumento no 0718297-76.2022.8.07.0000 e no 0719483-37.2022.8.07.0000 julgados por esta 6a Turma Cível, restou decidido que “Diante da complexidade da causa originária em que fixados os honorários advocatícios e da atuação de diversos causídicos, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários para a definição do quantum devido a cada um”, ambos já transitados em julgado, estando preclusa a questão, art. 507 do CPC. II – Dessa forma, os valores depositados perante o Juízo de Primeiro Grau devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001, ação de arbitramento de honorários, conforme determinado na r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 e 24, ambos da Lei no 8.906/1994, sustentando a inocorrência de preclusão, ao argumento de que a ilegitimidade de parte seria questão de ordem pública passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, ressaltando que a sociedade empresarial CONSULT não seria sociedade civil registrada na OAB/DF e, portanto, não se poderia estabelecer 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência em seu favor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida MTD ENGENHARIA LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e do escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 22 e 24, ambos da Lei no 8.906/1994, e no invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida MTD ENGENHARIA LTDA no ID 75926846. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024